Tribunal: TJES
Processo: 5009483-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SERGIO LUCIO DAVID MARIN

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APARELHOS DANIFICADOS. REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face dos consumidores que tiverem seus equipamentos danificados em decorrência da oscilação da rede elétrica. 2 – A Apelante, a quem competia fazer prova de qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que afirmam genericamente não terem existido oscilações na rede elétrica que atende à unidade consumidora do Apelado. 3 – Demonstrada a falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações na rede e danificação de equipamentos, impõe-se à Apelante a obrigação de indenizar os danos materiais ocasionados. 4 - Os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço que resultou na necessidade de troca de aparelhos e na privação de seu uso por diversas vezes, sem que a situação fosse resolvida na esfera administrativa, sobressaem à evidência em razão da evidente situação aflitiva ocasionada. 5 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falha no fornecimento de energia elétrica e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal. 6 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009483-11.2022.8.08.0030

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
SÉRGIO LÚCIO DAVID MARIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 8274146) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, para condenar a Apelante ao pagamento de (1) 3.700,80 (três mil e setecentos reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, em relação aos três motores adquiridos, quantia esta a ser corrigida monetariamente conforme índice da egrégia Corregedoria Geral da Justiça do TJES, da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ), (2) do valor dos danos materiais relativos aos demais equipamentos e serviços adquiridos, caso comprovados por meio de liquidação de sentença e (3) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ).

A Apelante (ID 8274148) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) inexistiu falha na prestação dos serviços, tampouco prova de nexo causal, que pudessem justificar a responsabilização; 2º) as instalações estão recebendo a energia conforme contratado e disposto pela agência reguladora, sendo que quaisquer desequilíbrios existentes foram sanados; 3º) as medições gráficas foram realizadas com relação a instalação nº 001111026, mas ambas instalações estão localizadas no mesmo ponto de entrega de energia, sendo submetidas ao mesmo nível de tensão e condições de atendimento; 4º) restou demonstrado que todos os procedimentos necessários foram efetuados, bem como que as instalações se encontram com as tensões de energia elétrica registradas conforme estabelecido pelo Módulo 8 PRODIST, além de que os elevados níveis de tensões foram compensados em fatura; 5º) não existe nexo causal entre os alegados danos nos equipamentos e a rede de distribuição de energia elétrica; 6º) não se deve admitir que a declaração de aquisição de um motor novo por ano seja admitido como prova de dano material, muito menos “demais produtos e serviços adquiridos e pagos pela parte autora”; 7º) não há prova do dano moral; 8º) o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Apelado deve ser ressarcido pelos danos que afirma ter experimentado em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante.

O Código de Defesa do Consumidor assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalto que, “
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Assim, a concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face dos consumidores que tiverem seus equipamentos danificados em decorrência de oscilações na rede elétrica.

A Apelada instruiu a petição inicial com declarações de empresas privadas que afirmaram a constatação de voltagem acima do recomendado na unidade consumidora do Apelado (ID 8273961 e 8273962) e cópia de diversas notas fiscais que demonstram a compra de materiais elétricos.

A Apelante, a quem competia fazer prova de qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que afirmam genericamente não terem existido oscilações na rede elétrica que atende à unidade consumidora do Apelado.

Ocorre que esta genérica afirmação não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do fornecimento da energia elétrica.

Como ressaltado pelo MM Juiz:

Isso se dá pelo fato de que a concessionária ré, ao procurar isentar-se de sua responsabilidade, sustentando inexistência de ato ilícito, juntou apenas documentos extraídos de seu próprio sistema, não sendo suficientes para descaracterizar o seu dever de indenizar, especialmente, porque, para corroborar sua tese, poderia ter se valido da análise dos equipamentos danificados, conforme previsão do art. 206, da Resolução Normativa nº 404/2010, o que não o fez.

Para além disso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do fornecimento de energia, haja vista a inversão do ônus da prova, determinada na Decisão de ID. 22861862. Com base nesta, cabia à parte ré, em contrapartida aos laudos trazidos pela parte autora que constatam a energia com voltagem acima do recomendado (IDs. 17513929 e 17513934), produzir prova hábil para afastar as alegações da parte autora – como, por exemplo, o pedido de perícia técnica ou a análise dos equipamentos danificados –, o que não o fez.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. APARELHO QUE PEGOU FOGO. MURO DANIFICADO. NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOS CONVINCENTES. AUTORA QUE PRODUZIU PROVA SUFICIENTE DOS DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo exame da documentação acostada, associado ao contundente depoimento prestado pela única testemunha ouvida em juízo, verifica-se que a apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa. 2.
Considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.
3. Não há dúvidas de que a ocorrência de falha no aparelho de energia, com consequente início de fogo, gera situação de estresse e apreensão no consumidor, que se viu em situação de risco e, ainda, obrigado a proceder conserto do aparato e do muro que restou danificado no evento. Situação apta a legitimar a indenização por danos morais. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001699-24.2020.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FOTOGRAFIAS E LAUDOS TÉCNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAL E MORAL DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. 1. RECURSO DA EDP. 1.1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -
A reprodução, ainda que literal, no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 1.2 - A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se do consumidor apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, na forma do art. 37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90. 1.3 -
Demonstrado pelo consumidor, através de laudo técnico, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a oscilação de energia elétrica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da distribuidora de energia em reparar os danos materiais, vez que a concessionária não produziu provas quanto a culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia.
2. RECURSO ADESIVO. O dano ocasionado em diversos aparelhos eletrônicos da autora, em razão da oscilação de energia elétrica, e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de moral. 3. Apelação desprovida. Recurso adesivo provido para reformar em parte a sentença e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Atribuição exclusiva da sucumbência à Requerida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003032-35.2019.8.08.0006, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 2 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005293-18.2020.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 11/06/2024).

Neste contexto, entendo que restou comprovada a existência de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre esta e os danos provocados nos aparelhos elétricos.

Ressalto que “
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI)
” (TJES, Apelação Cível 0009916-35.2019.8.08.0021, Data da publicação: 22/08/2023).

Demonstrada a falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações na rede e danificação de equipamentos, impõe-se à Apelante a obrigação de indenizar os danos materiais decorrentes.

A condenação ao ressarcimento do valor gasto nas compras dos três motores, ao contrário do que afirma a Apelante, não se fundamentou apenas nas declarações das empresas especializadas.

As seguintes notas fiscais, juntadas aos autos, comprovam que o Apelado teve que adquiri-los:

NF n.º 006.861 - ID 8273964 - emitida em 20/01/2020 - R$ 1.050,00;

NF n.º 010.280 - ID 8273968 - emitida em 27/10/2021- R$ 3.325,40;

NF n.º 004.843 - ID 8273963 - emitida em 26/09/2018 - R$ 3.325,40.

Quanto aos demais produtos listados nas notas fiscais restou estabelecido que o Apelado deverá comprovar, em liquidação de sentença, que a necessidade de sua aquisição decorreu dos danos gerados pelo elevado excesso de tensão.

Assim, como estabelecido na sentença, a relação entre os demais produtos e serviços adquiridos pelo Apelado e a oscilação de tensão na rede elétrica, deverão ser comprovados em liquidação de sentença, “
descontados os valores dos três motores acima citados e limitados ao valor dos danos materiais requeridos, qual seja, o importe de R$ 13.135,74 (treze mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
”.

Os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço que resultou na necessidade de troca de aparelhos e na privação de seu uso por diversas vezes, sem que a situação fosse resolvida na esfera administrativa, sobressaem à evidência em razão da evidente situação aflitiva ocasionada.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falha no fornecimento de energia elétrica e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal, como vê nos acórdãos abaixo transcritos:

[...] O dano ocasionado em diversos aparelhos eletrônicos da autora, em razão da oscilação de energia elétrica, e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de moral. 3. Apelação desprovida. Recurso adesivo provido para reformar em parte a sentença e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Atribuição exclusiva da sucumbência à Requerida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003032-35.2019.8.08.0006, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024).

[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...] (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020. 6. Em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado está condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte, o qual deverá incidir juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Quanto à indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. 8. Legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia danificou os aparelhos elencados na inicial, mantenho a condenação de 1º grau. 9. Recurso de Telefônica Brasil S.A. (VIVO) conhecido e provido. 10. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010071-11.2019.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 28/03/2023).

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.